Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-88.2021.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000069-88.2021.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0004-59 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 034.896.881-71 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), NICOLLE ZAVARIZE GUIMARAES - CPF: 046.304.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Central Nacional

Unimed – Cooperativa Central em face do v. acórdão proferido no recurso de apelo apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado vicio.

Irresignada, a embargante argumenta que a decisão não sopesou os limites de cobertura definidos pela Agência Nacional de Sáude – ANS. Salienta sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera o rol taxativos para os procedimentos e eventos em saúde complementar. Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A embargante apresentou as contrarrazões (id. 140120155), pleiteando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o artigo 1.022, do CPC/2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em seu parágrafo único, inc. I, temos:

“Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”

O referido art. 489, §1o, do CPC/2015 assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, as matérias articuladas no recurso de agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando a interposição do presente recurso.

A embargante sustenta que a decisão não sopesou os limites de cobertura definidos pela Agência Nacional de Sáude – ANS. Salienta sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que considera o rol taxativo dos procedimentos e eventos em saúde complementar.

Observo que o acórdão foi ponderado sobre a cláusula limitativa do tratamento medicamentoso solicitado pela embargada, bem como a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza do rol dos procedimentos e eventos estabelecidos pela ANS, contudo, houve a demonstração da distinção (
distinguish
) ao caso concreto e o paradigma, sob seguinte fundamento:

“
A apelante sustenta, em síntese, a legalidade da cláusula limitativa do tratamento medicamentoso, por não se encontrar o mesmo previsto no rol da ANS.

É cediço que em recente decisão a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser taxativo, em regra, o rol dos procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, e por isso, as operadoras de saúde não estão obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Ocorre que, a cobertura de medicamentos ou procedimentos que não estão previstos no rol da ANS comporta exceções, desde que amparada por critério técnico, a ser demonstrado no caso em concreto. Por ocasião do julgamento nos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP foram fixadas as seguintes teses:

"
1 - o
Rol
de Procedimentos e Eventos em
Saúde
Suplementar é, em regra,
taxativo
;

2 - a operadora de
plano
ou seguro de
saúde
não é obrigada a arcar com tratamento não constante do
Rol
da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao
Rol
;

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra
Rol
;

4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do
Rol
da ANS, pode haver,
a título excepcional
, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente,
desde que
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao
Rol
da
Saúde
Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da
saúde,
incluída a Comissão de Atualização do
Rol
de Procedimentos e Eventos em
Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS".

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça em relação ao tratamento do câncer estabelece que não faz sentido questionar sobre a taxatividade ou não do rol, já que se trata de categoria em que consta apenas uma diretriz na resolução da ANS, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo.

1.1.
Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS
.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.2.2022)

Observo que tal entendimento foi mantido após o advento do julgamento nos EREsps n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, conforme se depreende da decisão monocrática proferida em 01.07.2022 no AREsp 2019609 de relatoria do Min. Marco Buzzi. Transcrevo, em parte, para melhor compreensão do tema:

“
Todavia, neste mesmo julgamento, fez-se expressa ressalva aos medicamentos relacionados ao tratamento do câncer.

Conforme extrai-se do voto condutor do julgamento, no que foi acompanhado pelos demais integrantes do Colegiado:

8. Não é possível, todavia, generalizar e confundir as coisas.

É oportuno salientar a ponderação acerca do rol da ANS feita pela magistrada Ana Carolina Morozowski, especialista em saúde suplementar, em recente seminário realizado no STJ (2o Seminário Jurídico de Seguros), em 20 de novembro de 2019, in verbis:

Por outro lado, há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol. As categorias são:

a) medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar
; e

b) medicamentos administrados durante internação hospitalar, o que não se confunde com uso ambulatorial.

As tecnologias do item 'a' não se submetem ao rol, uma vez que não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Existe apenas uma listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item 54.6).

Já a exceção estabelecida em relação às drogas do item 'b' pode ser inferida do art. 22, da Res. 428/2017 da ANS, que trata do plano hospitalar. Ao contrário do art. 21, que trata dos atendimentos ambulatoriais, o art. 22 não faz menção à necessidade de que as tecnologias dispensadas em internação hospitalar estejam previstas no rol.

Extrai-se da citada Resolução da ANS o seguinte:

Art. 3o Esta RN é composta por quatro Anexos, quais sejam:

I - Anexo I: lista os procedimentos e eventos de cobertura mínima obrigatória, respeitando-se a segmentação contratada;

II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização – DUT, que estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos especificamente indicados no Anexo I;

III – Anexo III: apresenta as Diretrizes Clínicas – DC, que visam à melhor prática clínica, abordando manejos e orientações mais amplas, baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis, e também definem a cobertura mínima obrigatória; e

IV - Anexo IV: apresenta o Protocolo de Utilização – PROUT para alguns procedimentos e eventos em saúde listados no Rol.

Veja-se que o rol de cobertura mínima é aquele previsto no anexo I da resolução.

Na hipótese, a ora recorrente negou a cobertura por não haver previsão do medicamento requerido na Resolução.

Todavia, tal como se observa do dispositivo acima transcrito, bem como do trecho extraído do voto proferido pelo e. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no julgamento do REsp n. 1733013/PR, "há categorias de produtos (medicamentos) que não precisam estar previstas no rol - e de fato não estão. Para essas categorias, não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade do rol" - dentre eles, os medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (anexo II).

Logo, não há falar em rol de cobertura mínima no que se refere ao tratamento de câncer, devendo ser fornecido, pela operadora de plano de saúde, o medicamento prescrito pelo médico assistente.”

Conforme se depreende, como se trata de tratamento de câncer, o medicamento prescrito pelo médico deve ser fornecido pela apelante. Por conseguinte, deve ser mantida a sentença, ainda que por outro fundamento, não sendo possível eximir a apelante do pagamento das despesas referentes ao medicamento indicado à apelada.

Destarte, entendo que a apelante cometeu ato ilícito, uma vez que negou indevidamente o fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação no dever de indenizar o sofrimento causado.”
(id. 137068681)

Ora, é visível que a interposição do embargo não possui outro condão que não seja a rediscussão do recurso de apelo.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Quanto ao pleito contrarrecursal, não vislumbro a presença dos requisitos para a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, vez que
a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica em litigância de má-fé, consubstanciando simples exercício do direito de ação ou defesa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022